Tribunal: TJDFT
Processo: 0723085-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE MEIO QUILO DE MACONHA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO POR TRÁFICO PRATICADO HÁ MAIS DE UM ANO. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. RISCO A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA PRESENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva e indícios da autoria e prova da materialidade do crime (artigos 312 e 313, inciso I, do CPP).
2. Não há que se falar em vício de fundamentação quando a decisão atacada, embora sucinta, não se apresenta genérica, tendo-se amparada em circunstâncias do caso concreto, constituindo base suficiente para a conversão do flagrante em prisão preventiva.
3. Se as circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas ao caso, mormente quando o paciente está a responder a uma outra ação penal por crime de tráfico de entorpecentes majorado, incabível a liberdade com a imposição de medidas cautelares, pois essa imposição mais branda indicaria um permissivo para a continuidade delitiva.
4. Uma ação penal em curso, com denúncia oferecida e recebida, pela suposta prática de mesmo crime de tráfico de entorpecentes majorado pelo art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, serve como elemento de convicção acerca da existência da periculosidade social do agente, apta a embasar a salvaguarda da ordem pública e impedir a reiteração criminosa. Precedentes.
5. O requisito da contemporaneidade está previsto no §1o do art. 315 do CPP, ou seja, diz respeito “aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão” (Acórdão 1394030, 07402235020218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022), e está presente, ante a prisão em flagrante do paciente pela posse de quantidade razoável de entorpecente.
6. A reiteração delitiva dentro do curto lapso de tempo de pouco mais de um ano cabe dentro da ideia da contemporaneidade invocada pelo impetrante, de modo que o restabelecimento da liberdade do paciente poderá trazer o risco de reiteração delituosa.
7. Ordem denegada.